Tribunal: TJBA
Processo: 0000199-87.2019.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000199-87.2019.8.05.0245

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: CICERO CELESTINO DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ALEANDRO TUPINA GONCALVES

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL PENAL E LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06). PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, DA LEI Nº 10.823/03). APELO DO
ESTADO DA BAHIA
ESCLUSIVAMENTE QUANTO À CONDENAÇÃO DO ENTE ESTATAL NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO ENTE ESTATAL. RECURSO DE APELAÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO
. INSURGÊNCIA CONTRA A ABSOLVIÇÃO DO RECORRIDO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA COM FUNDAMENTO NA NULIDADE DA PROVA ENCONTRADA, SOB ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO CONSENTIMENTO DOS MORADORES PARA INGRESSO NO INTERIOR DAS RESIDÊNCIAS. INVASÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL E SEM O EXPRESSO CONSETIMENTO DOS MORADORES. INOCORRÊNCIA DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. PRECEDENTES DO STJ. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO ESTADO DA BAHIA E PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO APELO DO ÓRGÃO MINISTERIAL. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO
PARQUET
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.
Versam os autos sobre recursos de Apelação Criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e pelo
ESTADO DA BAHIA
, contra a sentença de id 76757521 proferida nos autos da ação penal nº
0000199 87.2019.8.05.0245
, que tramitou perante o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Sento Sé/BA, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e
absolveu
o recorrido
CICERO CELESTINO DO NASCIMENTO
das imputações de que tratam o
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
(tráfico de drogas ilícitas)
e art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003
(posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito).

2.

O Acusado foi preso em flagrante no dia 12.04.2019 e denunciados em 14.05.2019, cuja inicial foi juntada aos autos em 15.05.2019 (id 76756884), constando da inicial acusatória que o
Réu

“foi abordado em sua residência por uma guarnição da polícia militar, a qual realizava o cumprimento de diligência para apurar denúncia anônima

que noticiava a prática do crime de tráfico de drogas no local em questão, sendo encontrado sob a posse do mesmo aproximadamente 4 Kg (quatro quilogramas) de erva seca (posteriormente confirmada como Cannabis Sativa) dentro de um balde, 7 (sete) ‘trouxas’ de tamanhos diversos de erva seca (posteriormente confirmada como Cannabis Sativa) acondicionadas em sacos plásticos, 4 (quatro) aparelhos celulares de marcas diversas e a quantia de R$ 459,00 (quatrocentos e cinquenta e nove reais) em cédulas de valores diversos. í Além disto, próximo ao local supramencionado, na residência do genitor do indiciado, foram encontrados, dentro de um mesmo saco plástico, 14 (quatorze) tabletes, em forma de tijolo, de erva seca prensada (posteriormente confirmada como Cannabis Sativa) e uma arma de fogo do tipo “garrucha” com cabo branco desmunicionada.”

2.1
Após o transcurso da ação penal, foi proferida sentença penal absolutória em 19.06.2023, carreada aos autos ao id 76757521, com disponibilização no DJE no dia 14.09.2023. Irresignado, no dia 26.09.2023 o Ministério Público interpôs recurso de Apelação (id 76757524) e o Estado da Bahia, no dia 27.09.2023 (id 76757525), este com relação exclusivamente quanto à condenação no pagamento de honorários advocatícios a advogado dativo.

II. Questão em discussão

3.
As questões postam em discussão consistem em analisar:

(i) a regularidade da condenação do Estado da Bahia no pagamento de honorários advocatícios ao Advogado que atuou no processo como defensor dativo, levando-se em consideração: a) que o ente estatal não integrou a lide; b) a tese fixada no Tema 984, do STJ; c) as formalidades da Lei nº. 1.060/50;

(ii) a (ir)regularidade das buscas domiciliares realizadas na residência do Acusado e do seu genitor, bem como a possibilidade de condenar o Recorrido nos termos do quanto requerido na inicial acusatória.

III. Razão de decidir

4.
No caso em comento, a Procuradoria de Justiça suscitou a intempestividade do recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia, aduzindo que o ente estatal
“intimado em 21/09/2023, apresentou o recurso no dia 27/09/2023, fora do prazo legal de 05 dias, encerrado em 26/09/2023.”

4.1
Em verdade, ocorre que nos presentes autos, em que pese o Estado da Bahia ter interposto recurso de Apelação exclusivamente quanto à condenação no pagamento de honorários advocatícios a Defensor Dativo, após a interposição do apelo em comento o Juízo de origem proferiu a decisão de id 76757528 por meio da qual chamou o feito à ordem e tornou sem efeito exclusivamente o trecho que arbitrou os honorários advocatícios
,
permanecendo inalterada todo o restante do comando sentencial.

4.2
Vislumbra-se, portanto, a impossibilidade de conhecimento do recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia, por nítida ausência de interesse recursal.

5.
Vige, no direito brasileiro, o princípio da inviolabilidade de domicílio, constando do art. 5º, XI, da Constituição Federal que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

5.1
O direito à inviolabilidade domiciliar, assim como os demais direitos previstos na Constituição Federal, não é absoluto, devendo, assim, haver uma convivência harmônica, por meio de uma ponderação entre uns e outros direitos. Nesse sentido, o próprio texto constitucional traz em seu bojo exceções à inviolabilidade de domicílio, destacando as ressalvas do flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. No presente caso nos debruçaremos sobre a primeira situação trazida pela norma, que trata da ocorrência do flagrante delito, tendo em vista que é a aplicável ao caso em apreço.

5.2
É lícito o ingresso na residência de qualquer pessoa quando estiver ocorrendo crime, ou seja, quando em decorrência de flagrante delito que ocorre com mais facilidade quando da prática de crimes habituais ou permanentes. Entretanto, não é a simples habitualidade ou permanência que assegura a licitude do ingresso em decorrência de flagrante, posto que é necessário que os policiais, para que possam adentrar à casa do indivíduo, tenham o mínimo de certeza de que naquela residência há um crime, habitual ou permanente, em andamento.

5.3
Atento às questões levantadas pela invasão domiciliar quando alegada a ocorrência de flagrância de crime permanente, o Supremo Tribunal Federal, submeteu a julgamento, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Tema 280, assim descrito:
Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 5º, XI, LV e LVI, da Constituição Federal, a legalidade, ou não, das provas obtidas mediante invasão de domicílio por autoridades policiais sem o devido mandado judicial de busca e apreensão.
A tese fixada foi a seguinte:
“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

5.4
É certo que a justa causa trazida pelo Tema 280 do STF, não exige a certeza da ocorrência de crime, mas são necessárias fundadas razões aptas a nortear as ações investigativas embasadas em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, sob pena de se desvirtuar a proteção constitucional dada ao domicílio e, por via de consequência, validar desmandos porventura ocorridos durante a investigação policial que, infelizmente, como é do nosso conhecimento, não são incomuns hodiernamente.

5.5
Não se quer, por óbvio, dificultar a atividade investigativa da polícia ou mesmo do Ministério Público, quando lhe é demandado atuar na fase pré-processual. Porém, o que também não se pode é esvaziar a proteção dada pelo legislador constituinte à residência sob o pretexto de, a qualquer custo, e em uma verdadeira loteria, quiçá obter provas hábeis a incriminar determinada pessoa alvo de investigação.

6.

O procedimento investigatório deve obediência às garantias previstas na Constituição Federal, não se podendo atropelá-las sob pena se de incorrer em nulidade. Seguindo nessa linha de raciocínio, é de curial relevância sempre rememorar que o direito processual penal, assim como os outros ramos do direito, encontra-se umbilicalmente ligado à Constituição Federal, nascedouro donde surge e que deve sempre ser revisitado, respeitando-se os direitos e garantias nela previstos.

6.1
O doutrinador Geraldo Prado sublinha que, como forma de se materializar o quanto disposto na Carta Maior,
é preciso ter os pés na terra e as vistas postas nas ações institucionais de repressão penal
, destacando também, o que segue:
“(...) Zaffaroni, a propósito, aduz que o sistema penal deve ser entendido como 'controle social punitivo institucionalizado', atribuindo-se à expressão institucionalizado, como ressalta Nilo Batista, a 'acepção de concernente a procedimentos estabelecidos, ainda que não legais'. Portanto, não bastará ao estudo definir em que consiste um sistema acusatório e depois sublinhar que a nossa Constituição o adotou se, confrontada esta com a estrutura processual ordinária, resultante das novas e velhas leis, concluirmos que na prática muitas vezes não se observam os elementos essenciais do sistema acusatório. (...).”

7.
In casu
, j
á na fase inquisitorial vê-se que em momento nenhum foi citado pelos policiais militares a existência de um mandado de busca e apreensão, ou que a interceptação do Acusado tenha se dado em via pública, apenas citando, muito
en passant
, que o Recorrido e seu genitor franquearam a entrada dos agentes de segurança no interior das respectivas residências, o que foi negado pelo Réu que, inclusive, informou que no momento da diligência (que narrou ter ocorrido entre as 21h00min 21h30min) seu pai já estava dormindo, de modo que não restou clara a forma como se deu a apreensão das substâncias ilícitas e da arma de fogo objeto dos presentes autos.

7.1
Realizando um cotejo entre os depoimentos da fase pré-processual e da persecução penal tanto dos policiais militares responsáveis pela prisão, quanto do Recorrido, somado aos depoimentos judiciais das testemunhas e às demais provas que compõem o caderno processual, constata-se que não restou demonstrado que a apreensão das drogas ilícitas e da referida arma de fogo se deu de forma lícita, seja porque quando da fase inquisitorial não se falou em nenhum momento sobre a existência de mandado de busca e apreensão a ser cumprido; seja porque não consta dos autos indícios fidedignos de que os moradores franquearam o ingresso dos policiais ao interior dos domicílios.

7.2
Relativamente ao fundamento do suposto franqueamento de ingresso em domicílio, a Corte da Cidadania já se pronunciou no sentido que
caberia aos agentes que atuam em nome do Estado demonstrar, de modo inequívoco, que o consentimento do morador foi livremente prestado, ou que, na espécie, havia em curso na residência uma clara situação de comércio espúrio de droga, a autorizar, pois, o ingresso domiciliar mesmo sem consentimento do morador
(HC 598.051/SP)

7.3

Nesse diapasão, uma vez constatada a não justificação da intervenção
a priori
lícita constitucionalmente, há de se considerar violado o direito, de forma que imperioso é se concluir pela ilicitude das provas obtidas com infringência da exigência do mandado, ou das exceções constitucionalmente previstas, restando contaminada e imprestável ao processo.
In terminis
, por tudo quanto exposto, inclina-se este Relator pelo acerto do
decisum
proferido, que não merece nenhuma reprimenda.

8.
Tendo em vista que
na Segunda Instância o réu foi assistido por Defensor Dativo, nomeado pelo Magistrado
a quo
em razão da ausência de atuação da Defensoria Pública na Comarca de origem, o referido profissional faz
jus
à remuneração pelo trabalho desempenhado, razão pela qual fixo os honorários em favor do
Bel.

Glauber Rafael Dias Torres, OAB/BA: 56.415
, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem suportados pelo Estado da Bahia.

9.
Parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra da ilustre Procuradora Maria Auxiliadôra Campos Lôbo Kraychete pelo conhecimento e provimento
do recurso interposto pelo Ministério Público
em pelo não conhecimento do recurso interposto pelo Estado da Bahia, em razão da intempestividade e na hipótese de conhecimento, pelo desprovimento, nos termos do opinativo de id 85778523.

IV.

Dispositivo

10
.
RECURSO DO ESTADO DA BAHIA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO
PARQUET
CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recuso de Apelação nº
0000199-87.2019.8.05.0245
, em que figuram como apelantes o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e o
ESTADO DA BAHIA
e como apelado
CICERO CELESTINO DO NASCIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
o recurso de Apelação interposto pelo
Estado da Bahia
e em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo
Ministério Público
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça